Tribunal: TJMT
Processo: 1076356-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076356-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SESNANDO FAFE DA CUNHA FILHO - CPF: 044.175.928-96 (RECORRENTE), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1076356-62.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: SESNANDO FAFE DA CUNHA FILHO
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento:
28 a 30/04/2026.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO DA REDE AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de valores investidos na construção de rede elétrica rural e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de que o prazo prescricional teria se iniciado na data da celebração do contrato (15/11/2000).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional, em ações de ressarcimento por investimento em rede elétrica rural, ocorre na data do contrato ou na incorporação da rede ao patrimônio da concessionária; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado foi adequado diante da ausência de prova sobre a incorporação da rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida.

Afasta-se a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não há prova da capacidade econômica da parte beneficiária, prevalecendo a presunção de hipossuficiência.

O Superior Tribunal de Justiça fixa que o termo inicial da prescrição, em casos de ressarcimento por eletrificação rural, ocorre com a efetiva incorporação da rede ao patrimônio da concessionária, e não com a construção ou o desembolso.

Aplica-se o princípio da
actio nata
, segundo o qual a lesão ao direito somente se configura com a transferência formal da rede sem a devida contraprestação.

A ausência de prova da incorporação da rede impede o reconhecimento da prescrição e revela a necessidade de instrução probatória.

O julgamento antecipado mostra-se prematuro, pois a questão da incorporação da rede é prejudicial tanto à análise da prescrição quanto ao mérito da pretensão ressarcitória.

Determina-se o retorno dos autos à origem para oportunizar a produção de provas, inclusive pericial, acerca da incorporação da rede e dos valores despendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição em ações de ressarcimento por eletrificação rural é a data da efetiva incorporação da rede ao patrimônio da concessionária. 2. A ausência de prova sobre a incorporação da rede impede o reconhecimento da prescrição. 3. É prematuro o julgamento antecipado quando a questão fática essencial depende de instrução probatória.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1700385/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 11.09.2018, DJe 18.09.2018; STJ, REsp 1243646/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.04.2013, DJe 16.04.2013.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, alegando que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional ocorre apenas no momento da incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária, o que ainda não teria ocorrido
.

Em contrarrazões, a recorrida suscita, preliminarmente, ofensa ao ônus da dialeticidade e impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois o recurso interposto apresenta os fundamentos pelos quais se pretende a reforma da decisão recorrida.

Igualmente, rejeito a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, formulada em contrarrazões recursais, pois incumbe à parte impugnante o ônus de demonstrar que a parte beneficiária não faz jus à benesse.

Não havendo comprovação, nos autos, de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, deve prevalecer a presunção de hipossuficiência econômica invocada.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A sentença recorrida fundamentou-se na premissa de que o prazo prescricional se iniciou na data da celebração do contrato (15/11/2000).

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que, nos casos de pedido de ressarcimento de valores investidos na construção de rede de energia elétrica rural,
o termo inicial do prazo prescricional não é a data da construção ou do desembolso, mas sim o momento em que ocorre a efetiva incorporação da rede ao patrimônio da concessionária
.

Nesse exato sentido, destaco a seguinte jurisprudência do STJ:

“
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. “PROGRAMA LUZ DA TERRA”.
PRESCRIÇÃO
.
TERMO INICIAL
.
INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE. CRITÉRIOS. AGRAVO PROVIDO.

1.
O termo inicial da prescrição da pretensão ao ressarcimento de valores pagos em virtude de contrato de eletrificação rural é a data da efetiva incorporação da rede ao patrimônio da concessionária
.

2. “O consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra” (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013).

3. Agravo interno provido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que analise a controvérsia à luz do entendimento do STJ.”
(STJ - AgInt no REsp 1700385/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018). (destaquei)

Assim, é apenas com a transferência formal do bem ao ativo da empresa de energia, sem a devida contraprestação, que se configura a lesão ao direito do consumidor (princípio da
actio nata
).

Considerando que o recorrente alega que a rede elétrica ainda não foi incorporada ao patrimônio da concessionária – fato este que compõe o próprio objeto da obrigação de fazer pleiteada na exordial –, não há falar em início da fluência do prazo prescricional. Deste modo,
afasto a prescrição
decretada pelo juízo de origem.

Reconhecida a ausência de prova da incorporação da rede, impõe-se o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a regular instrução processual.

Nessa perspectiva, deverá ser possibilitado à recorrida comprovar eventual incorporação da rede ao seu patrimônio, bem como ao recorrente demonstrar os valores efetivamente despendidos.

Além disso, caso necessário, poderá ser determinada a produção de prova pericial ou de outros meios probatórios pertinentes à elucidação da controvérsia.

O julgamento antecipado, portanto, mostrou-se prematuro, pois a questão relativa à incorporação da rede é prejudicial tanto ao exame da prescrição quanto à análise do próprio mérito da pretensão ressarcitória.

As alegações da recorrida relativas à ausência de prova do desembolso, à aplicação do Programa “Luz no Campo” e à eventual depreciação da rede constituem matérias de mérito, que deverão ser apreciadas pelo juízo de origem após a adequada instrução processual.

Diante do exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para
AFASTAR A PRESCRIÇÃO
reconhecida na sentença e, por conseguinte,
anulá-la
, determinando o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para o regular processamento do feito e
posterior prolação de nova decisão de mérito.

Sem custas e honorários em razão do resultado do Julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026